Tribunal: CARF
Processo: 15471.003064/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.003064/2008-59
ACÓRDÃO
2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEYLA MYRIAN TEIXEIRA DANTAS SAVINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE OU DO BENEFICIÁRIO DO
TRATAMENTO NO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO
(RECIBO). MANUTENÇÃO.
A ausência de indicação do paciente ou do beneficiário do tratamento no
respectivo documento comprobatório do pagamento da despesa impede o
reconhecimento da dedução pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
2
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo tem como objeto lançamento que constituiu o crédito
tributário no valor de R$ 2.030,92, referente a imposto de renda pessoa física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora,
A exigência é decorrente de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual do ano de 2006 no qual se constatou:
1. glosa de despesas médicas no valor total de R$ 5.620,00, assim motivada:
· R$ 120,00 (Murilo J. Soares) – ausência de comprovação;
· R$ 500,00 (Pedro A Bittencour) e R$ 5000,00 (Décio A de Mattos) – falta de
discriminação dos beneficiários dos serviços.
2. Compensação indevida de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 7.157,57,
por falta de comprovação.
Foi juntado às fls 08/09 demonstrativo de apuração dos valores exigidos e
acréscimos.
Cientificada do lançamento , a autuada apresentou a impugnação de fls 02, na
qual alega a seu favor, unicamente, que os beneficários dos serviços seriam
Murillo José Soares,Pedro A S Bittencour, Décio A Mattos Fiho e Itaú Plano de
Previdência

Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
3
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Este recurso voluntário tem por objeto glosa referente à dedução com despesas
médicas, no valor de R$ 5.000,00, por ausência de identificação do beneficiário dos serviços.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela conheço.
1. Glosa de Despesas Médicas.
Na impugnação apresentada a interessada limita-se a identificar aqueles que ,
segundo entende, seriam os beneficiários dos serviços correspondentes à glosa
efetuada. Identificou, porém, equivocadamente, os próprios prestadores dos
serviços, já apontados anteriormente pelos recibos apresentados (fls 10 a 13).
A condição de dedutibilidade imposta pelo art 80, inciso II, do RIR/1999 é a de que
a despesa seja referente ao sujeito passivo ou ao seu dependente. Assim, sendo o
fundamento da autuação em foco, justamente, a não indicação, nos recibos
apresentados, dos beneficiários dos serviços médicos prestados, caberia àquele
que utilizou os dispêndios como item redutor da base tributável do período, por
ocasião da apresentação da manifestação de nconformidade, a comprovação
efetiva do requisito de dedutibilidade questionado, conforme prevê o art 16,
inciso III, do Decreto 70.235/72. Na ausência desta comprovação, legítima a glosa.
2. Glosa da compensação de valores informados como pagos a título de
Previdência Privada /FAPI.
De fato, nos termos dos arts 74 e 82 do Regulamento do Imposto sobre a Renda,
aprovado pelo Decreto 3000/99, as contribuições para a Previdência Privada e
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI podem ser
deduzidas do imposto apurado no período, até o limite previsto em Lei.
A dedução, porém, a exemplo do que ocorre com qualquer outro item redutor do
tributo apurado como devido, fica sujeita a comprovação sob pena de ser
desconsiderada.
No caso concreto, a interessada apresentou, às fls 14, cópia do Informe de
Rendimentos Financeiros, ano 2006, do Banco Itaú, que respalda a dedução, a
título de PGBL, do montante de R$ 2.497,38, valor este coincidente com aquele
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
4
mencionado na impugnação de fls 02. Como a interessada se beneficiou da
dedução de R$ 7.157,67, fica mantida a glosa no que diz respeito ao
remanescente de R$ 4.660,29 (R$ 7.157,67 – R$ 2.497,38).
3. Conclusão
À vista do exposto, concluo pelo prosseguimento da exigência pelo remanescente
de R$ 1.344,16, conforme demonstrado abaixo:
1) Total dos rendimentos tributáveis declarados: 59.647,25
2) Omissão de rendimentos apurada: 0
3) Total das deduções declaradas: 24.956,88
4) Glosa de deduções indevidas: 10.280,29
5) Prev.Oficial sobre rendimento omitidos: 0,00
6) Base de Cálculo apurada (1+2 -3+4 -5): 44.970,66
7) Imposto apurado após alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual):
6.373,22
8) Dedução de incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado: 0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo: 0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado: 5.029.06
11) Glosa de.Imposto Pago: 0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carne-Leão Pago: 0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7 - 8+9 -10+11 - 12):
1.344,16
14) Imposto a Restituir Declarado 1.482,94
15) Imposto já Restituído: 0,00
16) Imposto Suplementar: 1.344,16

A singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é insuficiente
para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos elementos essenciais
do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a prática empresário-
comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo otimizado, nem
observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano tende a ser fluida
(cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns momentos, o
Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
5
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao art.
97, II da IN 1.500/2014, textualmente:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO seja
pessoa diversa daquela; (grifamos).

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10730.013688/2009-43
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 27 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Dec 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009
EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO (GLOSA). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO (PACIENTE). INSUFICIÊNCIA. A singela
ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é insuficiente para manter a
glosa, sempre que se possa inferir que a fonte pagadora seja também o paciente. MULTA
E JUROS. REDUÇÃO MOTIVADA PELA PENDÊNCIA DO CONTROLE DE VALIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. Não há no ordenamento
jurídico norma que permita a desconstituição total ou parcial de multa e juros, tão-
somente pela circunstância de o crédito tributário estar sob controle de validade no
âmbito do processo administrativo.
Numero da decisão: 2001-004.937
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10783.724297/2011-57
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
6
Data da sessão: Tue Mar 21 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2007 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é
aquele em nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos
conste expressamente a indicação de outra pessoa.
Numero da decisão: 2001-005.598
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Numero do processo: 13771.001479/2007-05
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jan 29 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. FALTA DE
ENDEREÇO. A mera falta da indicação do endereço do profissional e/ou do nome do
paciente nos recibos apresentados para comprovar despesas médicas não são, por si sós,
fatos que autorizem à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas médicas.
Numero da decisão: 2202-005.839
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Martin da Silva Gesto - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Leonam Rocha
de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO

Numero do processo: 16572.720103/2011-14
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
7
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2009 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido
em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2001-005.768
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Numero do processo: 10768.007900/2008-25
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 23 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Jan 18 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2004 DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS.
DESNECESSIDADE. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no
9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2003-003.876
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (relatora) que negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega. (documento assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
8
Costa Develly Mon - Presidente e Relator(a) (documento assinado digitalmente) Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega – Redator Designado Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Numero do processo: 13161.000014/2010-11
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento

Data da sessão: Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Fri Dec 02 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS.
DESNECESSIDADE. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no
9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2002-006.892
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles, Thiago
Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Nome do relator: DIOGO CRISTIAN DENNY
Numero do processo: 13876.720410/2011-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Sep 10 00:00:00 UTC 2018
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
9
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUINTE CONSTANDO COMO PAGADOR DA DESPESA NO
RECIBO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO BENEFICÁRIO. Constando o nome do
contribuinte no recibo como pagador da despesa médica que deduziu na Declaração de
Ajuste Anual, presume-se ser ele o beneficiário da prestação de serviço, salvo prova em
contrário. DESPESAS MEDICAS. INTIMAÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Há de se comprovar, quando regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas
com os profissionais da área médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF
Numero da decisão: 2402-006.326
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti
Cassini e Gregorio Rechmann Junior (relator). Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti. (assinado digitalmente) Mário Pereira de Pinho
Filho - Presidente. (assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator. (assinado
digitalmente) Maurício Nogueira Righetti - Redator designado. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti, João
Victor Ribeiro Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Luis
Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Numero do processo: 13707.005551/2008-10
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2005
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS
RELATIVOS AO TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE E DE SEUS DEPENDENTES.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DESNECESSIDADE. Na declaração de rendimentos
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos
e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos
artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
10
Numero da decisão: 2003-003.925
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que dava provimento
parcial ao recurso restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de
R$16.450,00. (documento assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez - Presidente (documento assinado digitalmente) Savio Salomao de
Almeida Nobrega - Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Ricardo Chiavegatto de Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto,
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Nome do relator: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA

Numero do processo: 10935.007735/2009-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 16 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Mar 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2004,
2005,
2006,
2007,
2008
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. Afora os casos em que a legislação de
regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade
material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS
DE PROVA ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA
RAZOÁVEL. Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova complementar
para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável no tocante à regularidade
das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a natureza dos dispêndios. Na falta de
comprovação do efetivo desembolso, mantém-se a glosa das despesas médicas.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
CONJUNTO PROBATÓRIO. Quando o recibo da despesa médica não especifica o
beneficiário do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento
identificado no documento, salvo a existência de indícios em sentido diverso. No caso dos
autos, há forte indícios que as despesas médicas podem estar vinculadas ao tratamento
de saúde de pessoa estranha à relação de dependentes constante da declaração de
rendimentos do ano-calendário, cabendo ao declarante a prova cabal do nome do
beneficiário submetido ao tratamento, exame ou hospitalização.
Numero da decisão: 2401-007.375
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003064/2008-59
11
Soares Leite, que davam provimento parcial ao recurso para restabelecer as despesas
médicas que constam no Quadro I do voto do relator. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. (documento assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier – Presidente (documento assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira –
Relator (documento assinado digitalmente) Cleberson Alex Friess - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andrea Viana
Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd Santana
Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA
Porém, em atenção ao princípio do Colegiado, observo que esta Turma tem
entendimento diverso, e, neste momento, não se encontram presentes os requisitos que
ensejariam a propositura de mudança de entendimento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 57
DF CARF MF
Original